Tribunal: TJBA
Processo: 8064125-49.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-10
Data de publicação: 2026-07-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8064125-49.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: MARIA LUCIA SOARES Advogado(s): JOSE EDUARDO REGO DE SOUZA, THIAGO RODRIGUES BORGES AGRAVADO: AAB-ASSOCIACAO DE AUTOPROTECAO E BENEFICIOS e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ASSOCIAÇÃO PRIVADA. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA RECONHECIDA DE OFÍCIO. REMESSA À JUSTIÇA FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE INTERESSE JURÍDICO DA UNIÃO. AUSÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO COM O INSS. INAPLICABILIDADE ANALÓGICA DO TEMA 183/TNU. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Pilão Arcado/BA, que reconheceu, de ofício, a incompetência absoluta da Justiça Estadual para processar e julgar ação indenizatória ajuizada em razão de descontos havidos como indevidos em benefício previdenciário, sob a rubrica de contribuição associativa, determinando a remessa dos autos à Justiça Federal, ao fundamento de litisconsórcio passivo necessário com o INSS e aplicação analógica do Tema 183 da Turma Nacional de Uniformização. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se a ação indenizatória ajuizada exclusivamente em razão de descontos efetuados por entidade associativa privada em benefício previdenciário, sem postulação de responsabilização direta do INSS, atrai a competência da Justiça Federal, por força de litisconsórcio passivo necessário com a autarquia, ou permanece na esfera de atribuição da Justiça Estadual. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada (Tema 988/STJ), admitindo-se a interposição de Agravo de Instrumento contra decisão que define competência, por interpretação analógica ou extensiva da norma do inciso III do mencionado dispositivo (REsp 1.679.909/RS). 4. A competência delegada de que trata o art. 109, § 3º, da Constituição Federal pressupõe o preenchimento de critérios objetivos definidos pela Lei nº 13.876/2019, pela Resolução CJF nº 603/2019 e pela Portaria PRESI nº 411/2021 do TRF da 1ª Região, não constando a Comarca de Pilão Arcado/BA na lista de comarcas aptas a exercer competência federal delegada. 5. A ação originária possui natureza estritamente privada, travada entre a beneficiária da previdência social e a entidade associativa destinatária dos valores descontados, atuando o INSS como mera operadora dos descontos mediante convênio, sem litígio direto sobre o ato administrativo de concessão ou manutenção do benefício previdenciário. 6. Inexistindo pedido de condenação do INSS, nem interesse jurídico manifestado pela autarquia federal nos autos, afasta-se a incidência do art. 109, I, da Constituição Federal, firmando-se a competência da Justiça Estadual. 7. O Tema 183 da Turma Nacional de Uniformização trata especificamente da responsabilidade subsidiária do INSS em casos de empréstimos consignados fraudulentos, hipótese que não se confunde com a impugnação isolada de descontos sob rubrica de contribuição associativa, perpetrados por entidade privada, descabendo sua aplicação analógica para fins de imposição de litisconsórcio passivo necessário com o ente federal. 8. A escolha de demandar em face do INSS é prerrogativa da parte autora, não cabendo ao magistrado impor a formação de litisconsórcio passivo necessário com o ente federal, sob pena de alteração da causa de pedir e dos limites subjetivos da lide. 9. O pedido de inclusão do INSS no polo passivo formulado em sede recursal não comporta apreciação no presente Agravo de Instrumento, porquanto não foi objeto da decisão agravada, escapando aos limites do efeito devolutivo, sob pena de supressão de instância. IV. DISPOSITIVO 10. Recurso conhecido e provido. Dispositivos relevantes citados: CF, art. 109, I e § 3º; CPC, arts. 1.015, III, e 1.019; Lei nº 13.876/2019; Resolução CJF nº 603/2019; Portaria PRESI nº 411/2021 do TRF da 1ª Região. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.679.909/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 14/11/2017; STJ, Tema 988 (REsp 1.704.520/MT), Corte Especial, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 05/12/2018; TJ-SP, AI 22977268220258260000, Rel. Des. Daniel Blikstein, 37ª Câmara de Direito Privado, j. 29/04/2026; TJ-MG, AI 24421810620258130000, Rel. Des. Cavalcante Motta, 10ª Câmara Cível, j. 21/10/2025; TJ-PR, AI 00612089020258160000, Rel. Des. Luis Sergio Swiech, 9ª Câmara Cível, j. 04/10/2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8064125-49.2025.8.05.0000, em que figuram como Agravante MARIA LÚCIA SOARES e como Agravados AAB -Associação de Autoproteção e Benefícios e Instituto Nacional do Seguro Social – INSS. ACORDAM os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, assinado e datado eletronicamente. DES. CLÁUDIO CÉSARE BRAGA PEREIRA RELATOR PRESIDENTE 03